Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-90.2023.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-90.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRAS MADEVERDE LTDA - CNPJ: 36.999.413/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC À FASE EXECUTIVA – INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE NÃO AUTORIZA EXTINÇÃO – MEDIDA ADEQUADA QUE É A SUSPENSÃO E O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS (ART. 921 DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, em razão de sua natureza executiva.

A inércia do exequente deve ensejar a suspensão da execução e o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

A extinção por abandono exige requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ, providência inexistente no caso concreto.

Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000907-90.2023.8.11.0091

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO:

COMERCIO DE MADEIRAS MADEVERDE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Nova Monte Verde /MT,
Dr. Lawrence Pereira Midon
, lançada nos autos da ação de cumprimento de sentença em ação monitória, ajuizada em desfavor de
COMERCIO DE MADEIRAS MADEVERDE LTDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a apelante suscita a nulidade da sentença por
erro in procedendo
e cerceamento de defesa, argumentando que a extinção do feito foi prematura e irregular.

Sustenta que as intimações destinadas ao impulsionamento do processo não foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), ocorrendo apenas movimentações internas de expedição eletrônica no sistema PJe, o que impossibilitaria a ciência formal de seu patrono devidamente cadastrado.

Invoca a aplicação da Resolução nº 569/2024 do CNJ e dos artigos 272 e 280 do CPC, defendendo que a validade dos atos processuais depende da publicação oficial no DJEN para o início da contagem de prazos.

Além disso, alega a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC, destacando que a desídia passível de extinção não restou configurada pela inexistência dos pressupostos legais de comunicação.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a exclusividade das futuras intimações em nome do patrono indicado (id. 358280879).

A parte apelada foi intimada para se manifestar (id. 358280884), contudo, não apresentou resposta ao apelo, deixando transcorrer o prazo
in albis.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 359707878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do exequente após regularmente intimado para impulsionar o feito.

A insurgência merece
acolhimento
.

Isso porque o cumprimento de sentença ostenta natureza eminentemente executiva, não se confundindo com a fase de conhecimento. Nessa perspectiva, a aplicação do art. 485 do CPC — dispositivo vocacionado à extinção do processo de conhecimento — mostra-se incompatível com a lógica própria da execução fundada em título judicial.

A jurisprudência desta Corte, em especial no âmbito da Terceira Câmara de Direito Privado, tem orientação firme no sentido de que não é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, ainda que configurada a inércia do exequente, porquanto o ordenamento jurídico prevê resposta processual diversa e específica para tal situação. Confira-se.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – FASE EXECUTIVA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 485 – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – BOA-FÉ PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, em razão de sua natureza executiva.

A inércia do exequente deve ensejar a suspensão da execução e o arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

A extinção por abandono exige requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ”
(N.U 0002259-48.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Com efeito, a paralisação injustificada do feito executivo deve ensejar, quando muito, a suspensão da execução e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, preservando-se a eficácia do título judicial e resguardando-se o direito material já reconhecido em juízo.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a incidência do artigo 485 do CPC, a extinção do processo por abandono exige requerimento expresso da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, requisito que não se verifica no caso concreto.

A ausência de provocação da parte executada obsta, por si só, a extinção do feito, sobretudo quando se está diante de fase executiva, na qual incidem, com maior intensidade, os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia da tutela jurisdicional efetiva.

Segue demais precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. REGÊNCIA PELO ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação em fase de Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a extinção de processo executivo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, ou se a fase executiva possui disciplina própria, regida pelo art. 924 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A ação executiva possui disciplina autônoma, sendo as hipóteses de extinção do feito expressamente previstas no art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como motivo extintivo.

4. A inércia do credor, na fase executiva, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ensejar, tão somente, a suspensão e o arquivamento provisório do feito, conforme o art. 921 do CPC.

5. Precedentes deste Tribunal assentam que a extinção da execução por abandono contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10455441920228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“Direito Processual Civil.
Cumprimento De Sentença. Extinção Por Abandono Da Causa. Intimação Pessoal Ineficaz. Ausência De Requerimento Da Parte Contrária. Nulidade Da Sentença. Arquivamento Para Fins De Prescrição Intercorrente. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação em virtude de sentença que extinguiu cumprimento de sentença por abandono da causa, após tentativa frustrada de intimação pessoal do exequente e ausência de manifestação da executada.

2. Pedido de reconhecimento da nulidade da sentença por inobservância dos requisitos legais para extinção e determinação do arquivamento para fins de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve intimação pessoal válida do exequente para fins de extinção por abandono; e (ii) se a extinção poderia ser decretada de ofício, sem requerimento da parte contrária, em fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. A extinção por abandono exige intimação pessoal válida do autor, com esgotamento dos meios legais e eventual uso de edital (CPC, art. 485, § 1º).

5. Em casos com contestação da parte ré, a extinção por abandono depende de requerimento expresso da parte (CPC, art. 485, § 6º; Súmula 240/STJ).

6. Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor autoriza o arquivamento e o início da contagem da prescrição intercorrente, não a extinção por abandono (CPC, art. 924, V).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o arquivamento do feito com início do prazo da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: "A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor e requerimento da parte contrária quando esta houver contestado, sendo inaplicável ao cumprimento de sentença, que deve ser arquivado para fins de prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §§ 1º e 6º; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA; AREsp 2108627”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017212520168110002, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). IMPOSSIBILIDADE. FASE EXECUTIVA REGIDA PELOS ARTS. 921 E 924 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE ENSEJA SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, COM POSSÍVEL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, E NÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO. SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

cumprimento de sentença em que o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono (art. 485, III, CPC), após intimações para impulso (Ids 182666117 e 190602760), nos autos nº 1000444-49.2023.8.11 .0027 (sentença Id 303034499).

II – Questão em discussão

saber se, na etapa executiva, é juridicamente possível extinguir o processo por abandono (art. 485, III, CPC) ou se, verificada a inércia do credor, impõe-se a suspensão/arquivamento (art. 921, CPC), reservada a extinção às hipóteses taxativas do art . 924 do CPC.

III – Razões de decidir

a extinção por abandono é técnica própria do processo de conhecimento; no cumprimento de sentença, a resposta normativa para a inércia do credor é a suspensão e o arquivamento provisório (art. 921, CPC), com fluência da prescrição intercorrente, sendo a extinção limitada às hipóteses do art. 924 do CPC. Precedentes do TJMT: N.U 1001352-22.2021.8 .11.0110, 0001483-04.2008.8 .11.0002, 0130455-51.2015.8 .11.0000. Incidência da Súmula 240/STJ.

IV – Dispositivo

apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento, com adoção, se o caso, do rito do art . 921 do CPC”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004444920238110027, Relator.: DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

“APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 -
A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença
. 2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006698220218110110, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÃO
- AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil
.”
(TJ-MT - AC: 00081881320118110002, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida não se harmoniza com a natureza jurídica do cumprimento de sentença, tampouco com a orientação consolidada desta Câmara, razão pela qual deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à execução, observadas as disposições do artigo 921 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026